Tribunal: TJDFT
Processo: 0744288-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A CRIANÇA E O ADOLESCENTE VERSUS VARA CRIMINAL. INQUÉRITO POLICIAL. VIOLÊNCIA CONTRA CRIANÇA E ADOLESCENTE COMETIDA DENTRO DO CONTEXTO DOMÉSTICO E FAMILIAR. RESOLUÇÃO No 1/2024, DO TJDFT. COMPETÊNCIA DO NOVO JUÍZO ESPECIALIZADO.
1. Com a criação da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente, pela Resolução no 1, de 23/07/2024, desta Corte de Justiça, a competência expressa fixada se refere a crimes violentos praticados em face de criança e/ou adolescente, dentro do contexto de violência doméstica e familiar.
2. Cuidando-se do processo e julgamento de feitos envolvendo violência contra a criança e/ou adolescente, fora do âmbito doméstico e familiar, a competência será estabelecida de forma residual ao juízo comum, ou seja, às varas criminais ou juizados especiais criminais.
3. Na espécie, em se tratando de crime contra pessoa menor de 14 (catorze) anos, cometido dentro do âmbito doméstico e familiar, a competência é do novel juízo especializado.
4. Conflito conhecido para declarar competente o juízo suscitado, o Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente.